Tribunal: TJMT
Processo: 0002588-63.2016.8.11.0025
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002588-63.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CASTANHEIRA REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 08.382.594/0001-54 (APELADO), ALEXSANDRO FREITAS - CPF: 029.114.521-35 (APELADO), ANDRE PEGORARO - CPF: 028.661.381-63 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DEPÓSITO DE MADEIRAS CAMPO GRANDE LTDA ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.

1. O reconhecimento da prescrição intercorrente na Execução Fiscal não dá ensejo à condenação da Fazenda Pública em honorários de sucumbência.

2. Recurso de apelação provido. Sentença parcialmente reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Juína nos autos da Execução Fiscal n.º 0002588-63.2016.8.11.0025, pela qual foi declarada a prescrição intercorrente do crédito tributário e extinta a execução, nos termos do art. 487, II, do CPC, c/c o art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei n.º 6.830/80 e art. 174 do CTN. E, por força do princípio da causalidade, condenou-se o ora Apelante em honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

Em suas razões recursais (id. 159315673), o Apelante se insurge, apenas, contra a sua condenação em honorários sucumbenciais, aduzindo que, nos casos em que se reconhece a prescrição intercorrente, a extinção do processo não enseja quaisquer ônus para as Partes, não sendo cabível a condenação em honorários advocatícios.

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, afere-se dos autos da origem (consulta PJe 1º Grau) que a sentença foi proferida em 01/12/2022, tendo o Apelante tomado ciência do ato eletronicamente em 20/12/2022, o que revela a tempestividade recursal, frente à suspensão dos prazos processuais entre 20/12/2022 a 20/01/2013, enquanto o Apelo foi protocolado em 01/02/2023.

Dispensado do preparo (id. 159642199).

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a formalização da triangulação processual.

Desnecessária a manifestação do Ministério Público em sede de Execução Fiscal, nos termos da Súmula n.º 189 do STJ.

Conclusos por redistribuição (id. 174882689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença de 1º Grau pela qual foi reconhecida a incidência da prescrição intercorrente e extinta a Execução Fiscal, condenando o Exequente ao pagamento de honorários de sucumbência.

Extrai-se do recurso que a irresignação do Apelante é dirigida somente à condenação de honorários sucumbenciais fixada na sentença apelada, sendo ponto pacífico a ocorrência da prescrição intercorrente em relação à Execução Fiscal.

Pois bem, ao reconhecer a incidência, no caso, da prescrição intercorrente, o juízo singular fixou honorários advocatícios de sucumbência, nos seguintes termos:

“(...)

Na hipótese de ter havido a angularização processual com a citação da parte executada, CONDENO-A em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em:

a) 10% (dez por cento) se o valor da condenação ou do proveito econômico obtido for de até 200 (duzentos) salários-mínimos;

b) 8% (oito por cento) se o valor da condenação ou do proveito econômico obtido for superior a 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

c) 5% (cinco por cento) se o valor da condenação ou do proveito econômico obtido for superior a 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

d) 3% (três por cento) se o valor da condenação ou do proveito econômico for superior a 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; ou

e) 1% (um por cento) se o valor da condenação ou do proveito econômico for superior a 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Tudo na forma do art. 85, § 2º e incisos e § 3º, incisos I a V, do CPC, observada a condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 5 anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, do CPC, para o caso de ser ela beneficiária da justiça gratuita.”
(id. 159315671, p. 2)

Como é possível notar os honorários foram fixados pelo fato de ter havido a angulari
zação processual.

Todavia, a despeito da condicionante fixada, ainda que se verificasse a ocorrência do evento capaz de afastá-la (citação dos Executados), uma vez reconhecida a prescrição intercorrente, não são devidos honorários de sucumbência pela Fazenda Pública, como bem pontuado nas razões do Apelo
.

A jurisprudência do e. STJ tem sido firme no sentido de que, nos casos em que há a extinção da execução por força do reconhecimento da prescrição intercorrente, não é possível a condenação da Fazenda Pública na sucumbência, pois quem deu causa ao ajuizamento da Execução foi o próprio devedor, ao não quitar a dívida expressa no título.

Vale ressaltar que o reconhecimento da prescrição intercorrente não significa, necessariamente, abandono de causa ou negligência por parte da Fazenda Pública. Por vezes, se mostra praticamente impossível a localização do devedor ou de bens passíveis de penhora para o prosseguimento da execução, como ocorreu no caso versando, daí a razão pela qual a causalidade não pode ser atribuída ao Exequente, conforme orientação jurisprudencial do STJ em hipóteses como a presente, salvo quando há resistência por parte do Fisco à extinção da execução, o que não foi o caso, em que houve, inclusive, expressa concordância do Exequente ao reconhecimento da consumação da prescrição intercorrente (
vide
id. 159315669).

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. DISTINGUINSHING DO TEMA N. 421 DO RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I - Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade, ajuizada nos autos da execução fiscal de dívida referente ao IRPF, proposta pela União, objetivando o reconhecimento da prescrição intercorrente. Na sentença, julgou-se procedente o pedido extinguindo a execução fiscal e fixando os honorários advocatícios no mínimo previsto no § 3º do art. 85 do CPC/2015. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada para afastar a condenação no pagamento de honorários advocatícios. Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso especial. A decisão foi confirmada em agravo interno.

II - O acórdão embargado está consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que,
nos casos em que ocorre a prescrição intercorrente, não há condenação em honorários da Fazenda Pública, fazendo-se um distinguishing quanto ao Tema n. 421 dos recursos especiais repetitivos
.
Na oportunidade do Tema n. 421 dos recursos especiais repetitivos, afirmou-se apenas a possibilidade de fixação de honorários em exceção de pré-executividade, quando seu acolhimento acarreta o fim da execução.
Entretanto, se o motivo for a prescrição intercorrente, a incidência é de outros precedentes posteriores.
(AgInt no REsp n. 1.929.415/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe 22/9/2021).

III - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração.

IV - Embargos de declaração rejeitados.”

(
STJ
. EDcl no AgInt no REsp n. 1.892.578/CE, Relator Min.
Francisco Falcão
, Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 17/3/2022) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CAUSALIDADE.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO ADVOGADO. ÔNUS DA PARTE EXECUTADA
.

1.
O reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente não autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais do advogado
, ainda que oferecida exceção de pré-executividade, pois, nessa hipótese, não foi a Fazenda exequente a responsável pelo ajuizamento da ação executiva nem pela não localização do devedor ou de seus bens. Precedentes.

2. No caso dos autos, o recurso da Fazenda foi provido porque o acórdão do TRF da 4ª Região decidiu condená-la ao pagamento dos honorários sucumbenciais do advogado em razão de a parte executada ter oferecido exceção de pré-executividade.

3. Agravo interno não provido.”

(
STJ
. AgInt no REsp n. 1.929.415/SC, REelator Min.
Benedito Gonçalves
, Primeira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. DEVEDOR. BENS NÃO ENCONTRADOS.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
. CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021. ALTERAÇÃO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
. "EXTINÇÃO SEM ÔNUS". MARCO TEMPORAL. SENTENÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 6/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/7/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, § 5º, do CPC/15, promovida pela Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais.
3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10º, do CPC/15). 4. Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o § 5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição.

5.
Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais
.
6. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). 7. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 4/10/2021, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o executado/recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido. 8. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios.”

(STJ - REsp: 2025303 DF 2022/0283433-0, julgamento: 08/11/2022, T3 - Terceira Turma, publicação: DJe 11/11/2022)

No mesmo sentido, o entendimento desta Corte:

“APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
DECRETADA - EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO -HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NÃO CABIMENTO
.

Não cabe condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios nas hipóteses de extinção da execução fiscal decorrente de prescrição intercorrente, ainda que arguida em sede de exceção de pré-executividade
. Recurso provido.”

(TJMT.
N.U 0007099-85.2007.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Luiz Carlos da Costa
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/02/2023, publicado no DJE 15/02/2023) (g.n.)

Ademais, o atual CPC passou a prever, nos casos em que reconhecida a prescrição intercorrente no processo de Execução, a inexistência de ônus para as Partes:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

§ 5º
O juiz
, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício,
reconhecer a prescrição
no curso do processo e extingui-lo,
sem ônus para as partes
. (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)”

Diante do que foi aqui exposto, ainda que houvesse a angularização processual nos autos, não é cabível a condenação da Fazenda Pública na sucumbência, exceto se esta tivesse oferecido resistência ao reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu, devendo então ser reforma
da a sentença, apenas em parte, para que dela seja extirpada a condenação em honorários advocatícios.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar, em parte, a sentença apelada, para dela suprimir a condenação do Apelante ao pagamento de honorários de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023